Tribunal: TJSP
Processo: 1017054-56.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563514
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017054-56.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante NIVALDO
SILVA
TRINDADE,
são
apelados
QUALICORP
ADMINISTRADORA
DE
BENEFÍCIOS S.A. e BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017054-56.2017.8.26.0554 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1017054-56.2017.8.26.0554
APELANTE: NIVALDO SILVA TRINDADE
APELADOS: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. E
BRADESCO SAÚDE S/A
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUIZ: BIANCA RUFFOLO CHOJNIAK
AÇÃO: PLANOS DE SAÚDE
VOTO No 29164
PLANO
DE
SAÚDE
–
REAJUSTE
ANUAL
E
POR
SINISTRALIDADE
–
CABIMENTO
–
PREVISÃO
CONTRATUAL
CRISTALINA
–
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO – PERCENTUAL APLICADO MENOR DO
QUE A VARIAÇÃO DO PERÍODO – INEXISTÊNCIA DE
ABUSIVIDADE – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO
NÃO PROVIDO.
Cuida-se de Apelação Cível, exprobando a R. sentença de fls. 906/912, que
houve por improcedente o feito Ordinário em que o Autor perseguia afastamento de
reajustes de Plano de Saúde, rijo o decisum na inexistência de ilegalidade ou abuso nos
índices de aumento praticados.
Insurge-se o Requerente, postulando a aplicação dos efeitos da revelia, e
aduzindo que o Laudo produzido no feito é imprestável, necessária a realização de nova
perícia; sustenta, outrossim, que são abusivos os reajustes por sinistralidade e VCMH, e de
rigor a procedência da demanda.
Recurso com processamento bastante; respondido.
Esse o breve relato.
Deveras, a sédula decisão de Primeiro Grau que nada tem de nula em
nenhum momento vem abalada pelas longas e tediosas razões do recurso; proferida com
acuidade e zêlo, supera, em muito, a opugnação desenvolta pela parte, e merece integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017054-56.2017.8.26.0554 -Voto no
3
prestígio, já que em consonância com a Perícia produzida sob o contraditório, completa,
válida, e que nada tem de imprestável, ficando, pois, afastada a repetição da prova.
No pertinente à revelia, cabe lembrar que esta não detém efeito absoluto. A
presunção de veracidade incide apenas sobre os fatos narrados, e não sobre a matéria de
direito. Cabe ao Juiz aplicar o Direito cabível na hipótese
coisa que aqui fora
brilhantemente realizada pelo H. Julgador a quo.
Com efeito, a questão tratada nos autos é de meridiana clareza: cuida-se de
examinar da legalidade dos reajustes profligados pela inicial.
E nesse passo, tem-se do feito que o Plano contratado é do tipo COLETIVO, e
os reajustes não são definidos pela ANS; esta apenas recebe comunicação dos percentuais
dos aumentos, e a previsão dos reajustes e as mais condições estão inseridas no Contrato
que, por óbvio, demandam cumprimento obrigatório; a cuidada sentença esmiuçou a
atitude da Operadora tudo com denotar a inexistência de qualquer abusividade nos
reajustes praticados pela Ré.
Não obstante a oposição da Apelante, em verdade nada mais há por acrescentar
ao posicionamento do Juízo singular, baseado no Laudo Pericial produzido no feito: o
percentual aplicado pela Operadora (24,50%) fora menor do que sinistralidade e VCMH
apuradas no período em comento (28,69%) fls. 569/570, não se vislumbrando, portanto,
abusividade alguma no reajuste.
Pelo que, como se disse, nada há por acrescentar à sédula sentença, que
nenhum reparo merece, e cujos fundamentos acatam-se-nos expressamente para fins de
mantença, à luz do Art. 252 do Regimento Interno desta Relação.
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso. Majoram-se os honorários para 12%
do valor da causa, nos termos do Art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica